Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-69.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000562-69.2021.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: ALINEIA SANTA CRUZ DE JESUS

Advogado(s):GEOVANA DAMARIS CARNEIRO DE ARAUJO

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA COMISSIONADA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 39, §3º – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DA AUTORA PROVA NEGATIVA (“PROVA DIABÓLICA”) –
VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF NO RE 705140/RS E NO RE 1066677/MG.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor ocupante de cargo em comissão, ainda que de livre nomeação e exoneração, faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, por expressa disposição do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

O ente público, ao ser demandado em juízo, tem o ônus de provar o adimplemento das verbas, não se podendo exigir da parte autora a demonstração do não pagamento, por se tratar de prova negativa, de natureza impossível (“prova diabólica”). Ausente nos autos qualquer documento que comprove o pagamento das verbas pleiteadas, mantém-se a sentença que reconheceu o direito da servidora às parcelas remuneratórias devidas.

Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000562-69.2021.8.05.0211
, em que é apelante o
Município de Pé de Serra

e apelada

Alineia Santa Cruz de Jesus
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator, que integra o presente acórdão.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça